Tribunal: TJMT
Processo: 1008788-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008788-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUILERME MIGUEL LEMOS registrado(a) civilmente como GUILERME MIGUEL LEMOS - CPF: 704.611.151-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.790/2025. PENA UNIFICADA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DAS CONDENAÇÕES. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial no 12.790/2025, sob o argumento de não atendimento dos requisitos legais, notadamente o limite máximo de pena. O agravante sustenta preencher as condições previstas no art. 9o, XIII, do decreto, alegando soma de penas inferior a 12
(doze)
anos,
conclusão do ensino médio, cumprimento da fração exigida e inexistência de crimes impeditivos, requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão do indulto natalino quando a pena unificada ultrapassa o limite máximo previsto no Decreto no 12.790/2025 e, (
ii
) estabelecer se o preenchimento de requisitos subjetivos e educacionais supre a ausência do requisito objetivo relativo ao
quantum
da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante cumpre pena unificada de 12
(doze)
anos, 3
(três)
meses e 6
(seis)
dias, superando o limite de 12
(doze)
anos previsto no art. 9o, XIII, do Decreto no 12.790/2025, o que inviabiliza a concessão do indulto.

O sistema jurídico-executório adota a lógica da unificação das penas, sendo vedado o fracionamento artificial das condenações para enquadramento em hipótese mais benéfica.

O art. 7o do Decreto no 12.790/2025 determina a soma das penas decorrentes de infrações diversas para aferição dos requisitos do indulto.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal local reconhece a obrigatoriedade da soma global das penas e veda a análise isolada das condenações para concessão do benefício.

O eventual cumprimento do requisito educacional ou da fração de pena não supre a ausência do requisito objetivo relativo ao limite máximo da pena.

A inexistência de crimes impeditivos não altera o resultado, pois o indeferimento decorre exclusivamente do excesso da pena unificada.

O agravante também não se enquadra nas demais hipóteses do Decreto no 12.790/2025, seja pelo
quantum
de pena, pela presença de violência no delito ou pela ausência de requisitos específicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do indulto natalino exige o atendimento cumulativo dos requisitos objetivos previstos no Decreto presidencial. 2. A pena unificada superior ao limite estabelecido no decreto impede a concessão do indulto, ainda que preenchidos requisitos subjetivos ou educacionais. 3. É obrigatória a soma global das penas para aferição dos requisitos do indulto, sendo vedado o fracionamento das condenações. 4. O cumprimento da fração de pena ou a inexistência de crimes impeditivos não supre a ausência do requisito objetivo relativo ao
quantum
da pena.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1008788-95.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: GUILERME MIGUEL LEMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
GUILERME MIGUEL LEMOS

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de
Alto Araguaia
/MT, que, nos autos de execução penal [SEEU no

7000030-35.2022.8.09.0157
], indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, formulado com fundamento no Decreto Presidencial no
12.790/2025
, após acolhimento parcial dos embargos de declaração,

sob o argumento de que o apenado, por ser reincidente, não teria frequentado curso educacional pelo período mínimo de 18 (dezoito) meses nos cinco anos anteriores.

O agravante sustenta que: 1)

preenche integralmente os requisitos previstos no art. 9o, inciso XIII, do Decreto Presidencial no 12.790/2025
; 2)

o somatório das penas impostas é inferior ao limite de 12 (doze) anos estabelecido no decreto
; 3) concluiu o ensino médio no ano de 2024
;
4) já teria cumprido a fração de 1⁄4 (um quarto) da pena até 23.12.2025, conforme exigido para reincidentes
;
5) o juízo
de origem
inovou ao exigir requisito não previsto no decreto
, consistente na frequência escolar mínima de 18 meses
e, 6)
inexistem crimes impeditivos à concessão do benefício.

Requer o provimento do recurso para que seja concedido o indulto
natalino

(
ID
350203868
)
.

Decorrido o prazo do Ministério Público de primeiro grau para apresentação das contrarrazões recursais, conforme certidão de decurso de prazo
(ID
350203870
).

N
ão houve juízo de retratação pelo magistrado de origem.

A
31
a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento recursal, na lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
(
ID
360134891
)
.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Inicialmente, cumpre registrar que, diferentemente do alegado pela defesa, o agravante cumpre pena unificada de 12 (doze) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado (Ação Penal no 5582669-58.2020.8.09.0157), tentativa de homicídio privilegiado qualificado (Ação Penal no 1000967-37.2023.8.11.0035) e porte irregular de arma de fogo de uso permitido (Ação Penal no 0036150-46.2019.8.09.0144), conforme se extrai da execução penal registrada no SEEU no 7000030-35.2022.8.09.0157.

Desse modo, observa-se que a pena total ultrapassa o limite objetivo de 12 (doze) anos estabelecido no art. 9o, inciso XIII, do Decreto Presidencial no 12.790/2025, circunstância que, por si só, inviabiliza a concessão do indulto pretendido.

Com efeito, dispõe o referido dispositivo:

“XIII - à pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e tenham concluído, durante a execução da pena, curso de ensino fundamental, médio, superior ou profissionalizante, certificado por autoridade educacional local, na forma prevista no art. 126 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, nos três anos anteriores, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2025.”

Nesse contexto, é fundamental destacar que o sistema jurídico-executório brasileiro adota, para fins de concessão de benefícios, a lógica da unificação das penas, não sendo juridicamente admissível o fracionamento artificial das condenações com o intuito de enquadramento seletivo em hipóteses normativas mais benéficas.

Tal compreensão decorre diretamente dos princípios da legalidade estrita e da isonomia na execução penal, os quais impedem a manipulação do somatório das reprimendas para obtenção indevida de benefícios executórios.

Corroborando esse entendimento, o art. 7o do Decreto Presidencial no 12.790/2025 estabelece expressamente que, para fins de indulto, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até o marco temporal de 25
.12.
2025.

Nesse sentido, a jurisprudência do
c. STJ
, ao interpretar decretos anteriores com redação substancialmente idêntica, firmou entendimento
quanto à necessidade
da soma global das penas:

“
(...) 4. O Decreto n. 12.338/2024, em seus
arts
. 7o e 9o, determina que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para fins de aferição dos requisitos objetivos para concessão de indulto, sendo que o somatório não pode ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos do art. 9o. 5. A interpretação sistemática e literal do decreto não permite considerar as penas individualmente quando há múltiplas condenações, sob pena de afronta ao critério normativo definido no art. 7o.”
(STJ - HC 1021370/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma – 3.12.2025).

No mesmo sentido, este
eg
.
Tribunal de Justiça:

“1. A concessão do indulto natalino com fundamento no artigo 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024 exige interpretação sistemática do ato normativo, em consonância com os artigos 1o e 7o, vedada a análise estanque de condenações isoladas. 2. A soma global das penas até 25 de dezembro de 2024 impede o fracionamento da execução para fins de concessão parcial do benefício.”
(TJMT – AGEXPE N.U 1001446-33.2026.8.11.0000 - Relator Des. Paulo Sergio Carreira de Souza - Terceira Câmara Criminal – 17.3.2026).

Diante desse cenário, independentemente do eventual preenchimento do requisito educacional, consistente na conclusão do ensino médio, o excesso da pena total unificada constitui óbice objetivo intransponível à concessão do indulto sob a égide do Decreto no 12.790/2025.

Não obstante, apenas a título de reforço argumentativo, observa-se que o juízo
a quo
exigiu a comprovação de frequência mínima de 18 (dezoito) meses de estudo nos últimos 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 126 da Lei de Execução Penal.

Ainda que o agravante tenha concluído o ensino médio em 13.12.2024, circunstância que, em tese, atenderia ao requisito educacional invocado, tal fato não altera o desfecho da controvérsia, pois permanece ausente o requisito objetivo relativo ao limite máximo da pena, cuja extrapolação impede a concessão do indulto.

Ressalte-se, ainda, que o juízo de origem, em sede de embargos de declaração, acolheu a tese defensiva para reconhecer que o reeducando não possui crimes impeditivos ao indulto.

Com efeito, a tentativa de homicídio privilegiado-qualificado e o tráfico privilegiado, não ostentam natureza de crimes hediondos, afastando-se, assim, a incidência das vedações previstas no art. 1o do Decreto.

Portanto, o indeferimento do benefício não se sustenta pela natureza dos delitos, mas exclusivamente pela ausência dos requisitos objetivos remanescentes.

Outrossim, ainda que o agravante conte com aproximadamente 3 (três) anos e 5 (cinco) meses de pena cumprida até o presente momento, atingindo a fração de 1/4 (um quarto) exigida para reincidentes, tal circunstância revela-se irrelevante para o deslinde da controvérsia, ante a extrapolação do limite máximo de pena estabelecido no decreto.

Ademais
,
verifica-se que o agravante não se enquadra nas demais hipóteses de indulto previstas no decreto.

Os incisos I, II e XIII exigem pena não superior a 12 (doze) anos e, no caso, a reprimenda unificada ultrapassa esse limite, havendo ainda condenação por crime praticado com violência concreta e pena superior ao patamar de quatro anos previsto no inciso III.

Também não se verificam os requisitos dos incisos IV, V, VI, X, XI, XII, XIV, XV e XVI, diante da insuficiência do tempo de cumprimento da pena, da ausência de comprovação de frequência escolar mínima, da inexistência de crimes patrimoniais sem violência, da falta de monitoramento eletrônico prolongado ou usufruto regular de benefícios extramuros e da inexistência de situação de grave vulnerabilidade de saúde.

Diante de todo o exposto, constata-se a inexistência de
amparo
jurídico para a concessão do indulto pretendido.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, mantendo
incólume
a r. decisão agravada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026